Tribunal: TJDFT
Processo: 0703263-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À EXEQUENTE. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE VERDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. BENEFÍCIO MANTIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELOS EXECUTADOS. INDEFERIMENTO DE PLANO. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. CITAÇÃO REALIZADA NA FASE DE CONHECIMENTO. CARTA RECEBIDA SEM RESSALVA NO ENDEREÇO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ATO VÁLIDO. INTIMAÇÃO PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVALIDADE. COMPARECIMENTO DO EXECUTADO. SUPRIMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DESCONSIDERAÇÃO MANTIDA.

I. Deferida a gratuidade de justiça à exequente, cabe à parte adversa demonstrar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, nos termos do artigo 100, caput, do Código de Processo Civil.

II. Se a declaração de hipossuficiência financeira, que se presume verdadeira, não tem a sua idoneidade desconstituída por prova em sentido contrário, deve prevalecer a gratuidade de justiça deferida.

III. Se o juiz detecta nos autos elementos aptos a desacreditar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira dos executados, deve oportunizar a comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, a teor do que prescrevem os artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

IV. Se a carta de citação é entregue e recebida sem qualquer ressalva no endereço da sociedade empresária, presume-se a regularidade do ato citatório, nos termos do artigo 223, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973.

V. Vício de intimação para o cumprimento de sentença não compromete a validade da relação processual na hipótese em que o executado comparece aos autos e deduz a impugnação que reputa pertinente, consoante a inteligência do artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil.

VI. Contendo os autos indicativos de que o obstáculo à satisfação do crédito do consumidor provém de encerramento ou inatividade irregular da sociedade empresária executada, considera-se amparada no artigo 28, caput e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, a decisão que desconsidera a personalidade jurídica da sociedade empresária.

VII. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.